Tribunal: TJDFT
Processo: 0003645-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ANIMUS CORRIGENDI. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restou suficientemente comprovado pelo auto de prisão em flagrante n.o 792/2018; ocorrência policial n.o 1.172/2018-0; laudo de exame de corpo de delito n.o 13402/18; e dos depoimentos prestados em sede Inquisitorial e em Juízo.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstrado pelos elementos de prova que instruem os autos que o apelante ofendeu a integridade física da filha, empurrando-lhe fortemente contra a mesa e deixando-lhe marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 9o do CP é medida que se impõe, não havendo que se falar em mera correção educacional (animus corrigendi).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.